Tribunal: TJBA
Processo: 0000693-84.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000693-84.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO EXTREMO SUL DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERNANI GRIFFO RIBEIRO

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. DIFERENCIAL DE FRETE EXCEDENTE E MULTA CONTRATUAL. PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial por reconhecer a inexigibilidade, incerteza e iliquidez do título exequendo, bem como a inadequação da via eleita para pedidos de indenização por danos morais, perdas e danos e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em determinar se os títulos executivos apresentados pelos apelantes preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC quanto ao diferencial de frete excedente e multa contratual, bem como a adequação da via executiva para os pedidos indenizatórios formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tempestividade dos embargos de declaração, mesmo quando não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, quando opostos tempestivamente, constitui recurso idôneo para interromper o prazo recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão (alegada quitação expressa do frete excedente e inadequação da via executiva) atende ao requisito mínimo exigido pelo art. 1.010, III, do CPC, afastando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5 - A análise da documentação revela que não houve quitação plena e integral dos valores devidos a título de frete excedente. O documento referido pela sentença como demonstrativo de "concordância/quitação" trata-se de demonstrativo elaborado unilateralmente pela executada, não constituindo instrumento de quitação nos moldes do art. 320 do Código Civil.

6 - Os contratos firmados constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos dos arts. 783 e 784, III do CPC. O débito referente ao diferencial de frete é líquido (determinável mediante operação aritmética), certo (decorre de obrigação contratual expressa) e exigível (inexiste quitação integral válida).

7 - A multa contratual de 10% prevista na Cláusula 18 reveste-se dos atributos necessários, pois decorre diretamente do inadimplemento contratual comprovado.

8 - O art. 780 do CPC permite a cumulação de várias execuções quando o executado for o mesmo, o juízo competente e idêntico o procedimento, estando presentes todos os requisitos no caso concreto.

9 - Os pedidos de danos morais, perdas e danos e lucros cessantes não são compatíveis com a via executiva, pois demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória, mantendo-se a extinção sem resolução de mérito quanto a esses pedidos.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e provido parcialmente para determinar o prosseguimento da execução quanto aos pedidos de diferencial de frete excedente e multa contratual, mantida a extinção sem resolução de mérito dos pedidos indenizatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III, 780 e 1.010, III; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.189.259/RS; STJ, REsp n. 1.124.876/SP; STJ, Súmula 27.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000693-84.2013.8.05.0172
, em que figuram como apelantes
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO EXTREMO SUL DA BAHIA e JAMIL ANTÔNIO FILHO
e como apelado
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04